Tribunal: TJSP
Processo: 1007190-18.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Devedor falecido. Inexistência de inventário ou partilha. Legitimidade passiva dos herdeiros, cuja responsabilidade se limita ao quinhão que lhes cabe. Inexistência de bens não comprovada. Sentença de rejeição dos embargos confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.